Tribunal: STF
Processo: ARE 1532663
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 15), interposto por Município de Arauá/SE, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (e. doc. 14), por não apresentar fundamentos adequados à demonstração da existência de repercussão geral, pela falta de prequestionamento dos dispositivos constitucionais indicados como violados, bem como com fundamento nos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula desta Corte.



    Em suas razões, o recorrente pugna inexistência de qualquer óbice à abertura da instância extraordinária.



    Sustenta não pretender o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional, mas sim demonstrar a violação do art. 169, § 3º, da Constituição Federal, segundo o qual “(...) a responsabilidade fiscal deve ser tida como alvo, e medidas drásticas devem ser tomadas para garantir o equilíbrio fiscal, sob pena de rejeição das contas públicas”.



    Argumenta que “o ato praticado pela administração pública, por meio de sua antiga gestão, qual seja, redução dos subsídios pagos, se reveste de legalidade, uma vez que visou garantir a regularidade fiscal, nos termos do art. 169, § 3º da Constituição Federal”.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    O recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.  



    Senão vejamos os argumentos trazidos pelo recorrente quanto à repercussão geral:



    Em sede de recurso extraordinário estabelece a Constituição Federal: 



    ART. 102, § 3º - NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO O RECORRENTE DEVERÁ DEMONSTRAR A REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS DISCUTIDAS NO CASO, NOS TERMOS DA LEI, A FIM DE QUE O TRIBUNAL EXAMINE A ADMISSÃO DO RECURSO, SOMENTE PODENDO RECUSÁ-LO PELA MANIFESTAÇÃO DE DOIS TERÇOS DE SEUS MEMBROS. 



    O artigo 1.035 do Novo Código de Processo Civil, regulamentando o dispositivo constitucional acima epigrafado, dispõe:



    (...)



    A concessão dos pleitos autorais na forma do acórdão recorrido contraria o disposto no art. 169, § 3º da Constituição Federal, matérias que possuem relevância jurídica e econômica, que vão além dos interesses subjetivos da causa, e que têm potencialidade de atingir um significativo número de servidores públicos. 



    Conforme abaixo será explicitado, o acórdão impugnado deve ser reformado diante da impossibilidade de o Município realizar aumento de despesa com pessoal, sem lei orçamentária prévia, como também diante da necessidade de redução de vencimentos de servidores para adequação da folha de pagamento.  



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.  



    Para se desincumbir de tal ônus processual, não basta a mera alegação de que a contrariedade a dispositivos constitucionais torna a repercussão geral evidente.  



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras   invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma  importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).  



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; entre outros:  



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de  repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)   



    Por outro lado, a matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação ao artigo 169, § 3º, da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux, além dos seguintes julgados (com meus grifos):  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. […]



    I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.[…].



    (ARE 1.201.278 AgR, da minha relatoria)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do               STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin)  



    Esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    […]



    (Grifei)  



    Tampouco a natureza de ordem pública da matéria impugnada autorizaria a dispensa desse requisito formal de admissibilidade, porquanto o Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de dezembro de 2012.  



    Ademais, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária.



    Colho da fundamentação do acórdão recorrido (e. doc. 11) os seguintes trechos:



    2- Trata-se o caso de ação de cobrança movida pela parte autora que ocupou cargo de Secretário Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente do Município de Arauá/SE, nos períodos de Fevereiro de 2017 a Setembro de 2019 e Março de 2020 a Dezembro de 2020 (fls.18/21). E na presente demanda requer o pagamento da diferença salarial de todo o períododecorrentes do reajuste promovido pela Lei Municipal nº 612 de 28 de setembro de 2012(fls. 22/23).



    (...)



    8- Dito isso, analisando o acervo probatório correlato aos autos, é confessado pela parte requerente a minoração remuneratória. Ocorre que tal decisão afronta o princípio constitucional da irredutibilidade de subsídios e vencimentos (artigo 37, XV, da CF/88), haja vista que fixou subsídio do recorrente, enquanto Secretário municipal, em valor superior todavia não realizando seu pagamento.



    (...)



    10- Portanto, como bem analisou o juízo de origem, os pagamentos realizados (fls.14/17) descumpriram os mandamentos da Lei Municipal nº 612/2012 e a demanda autoral deve ser julgada procedente.



    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: ARE 1494794/SP, de minha relatoria; ARE 1493612 / PE, ministro Flávio Dino; e ARE 1366775/SC, ministro Luiz Fux.   



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.    



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.  



    Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente